Tribunal: TJMT
Processo: 1009126-94.2025.8.11.0003
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009126-94.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Transporte Aéreo, Cancelamento de vôo, Overbooking, Extravio de bagagem]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (APELANTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), L. G. D. - CPF: 050.737.621-85 (APELADO), ERIKA LUIZA GREGORIO AZEVEDO - CPF: 706.619.441-15 (ADVOGADO), NORIVAL DORIA RAMOS JUNIOR - CPF: 273.947.808-99 (APELADO), NORIVAL DORIA RAMOS JUNIOR - CPF: 273.947.808-99 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FABIO DA SILVA SOARES - CPF: 223.412.098-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO PROCESSO
PELO
TEMA 1.417/STF
REJEITAD
A
.

MÉRITO.
PRETERIÇÃO DE EMBARQUE POR RESTRIÇÃO OPERACIONAL. EXCESSO DE PESO. OVERBOOKING/OVERLOAD. FORTUITO INTERNO.
PASSAGEIRA MENOR DE IDADE EM VIAGEM DESACOMPANHADA.
RETIRADA DO INTERIOR DA AERONAVE.
REACOMODAÇÃO APENAS NO DIA SEGUINTE.
A
TRASO SUPERIOR A 18 HORAS. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. ASSISTÊNCIA MATERIAL
ADEQUADA
NÃO COMPROVADA
.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que julgou procedente
pedido de indenização por danos morais em razão de preterição de embarque, atraso superior a 18 horas, extravio temporário de bagagem e ausência de assistência material

adequada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se
: (i
)
suspensão
pelo Tema 1.417/STF
; (
ii
)
dano moral
; e (
iii
)
redução da indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A suspensão
decorrente d
o Tema 1.417/STF restringe-se às hipóteses do art. 256, § 3o, do Código Brasileiro de Aeronáutica, não se aplicando à preterição de embarque por
por
restrição de peso (overbooking
/overload
)
.

4. A relação jurídica é de consumo
, incidindo o CDC
,
de forma coordenada com o CBA e com a regulamentação administrativa da ANAC.

5.
A preterição de embarque,
com

a retirada da passageira do interior da aeronave,
atraso superior a 18 horas,
aliada à ausência de comprovação da assistência material
adequada
, caracteriza falha na prestação do serviço.

6.
O extravio temporário da bagagem,
encaminhada ao destino sem
o embarque da
passageira e restituída ap
ós
seis dias, configura falha do serviço
, pois o
prazo
previsto na regulamentação setorial é mero parâmetro administrativo, não afastando a responsabilidade civil da transportadora nem descaracterizando, por si só, o dano moral.

7. O dano moral encontra respaldo nas circunstâncias concretas do caso, em conformidade com o art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica, não se tratando de indenização fundada em mera presunção abstrata.

8
.
O quantum indenizatório revela-se proporcional e adequado às funções compensatória e pedagógica, não comportando redução no contexto fático delineado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

. Preliminar rejeitada. Recurso
não provido

Tese
de julgamento:
“1.
O Tema 1.417/STF não se aplica à controvérsia fundada em
overload/
overbooking, por não se tratar de hipótese de caso fortuito ou força maior prevista no art. 256, § 3o, do CBA
. 2.
A preterição de embarque, com atraso superior a 18 horas, extravio temporário de bagagem e ausência de comprovação de assistência material adequada configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por dano moral.
3.
Mantém-se a indenização fixada quando observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 178; CDC, art. 14; CBA,
arts
. 251-A e 256, § 3o; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante cita
d
a
: STF, Tema no 1.417; TJMT, N.U 1019223-56.2025.8.11.0003, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 10.02.2026; TJMT, Apelação Cível no 1035508-64.2024.8.11.0002, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 19.11.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por TAM Linhas Aéreas S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da ação de indenização por danos morais ajuizada por L. G. D., menor representada por seu genitor, julgou procedente o pedido.

A autora relata que, no voo LA3664, no trecho Guarulhos/SP
-
Sinop/MT, com partida prevista para

31/03/2025
,
às 14h30, após já ter realizado o embarque e se encontrar no interior da aeronave, foi compelida a desembarcar sob a alegação de excesso de peso/preterição. Afirma que somente foi realocada em voo no dia seguinte, às 08h45, suportando atraso superior a 18 horas, e que sua bagagem foi
extraviada
, sendo-lhe devolvida apenas seis dias depois, sem adequada assistência material.

A sentença julgou procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento de R$ 8.000,00, a título de danos morais, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões, a apelante sustenta, preliminarmente, a suspensão do feito com base no Tema 1.417 do STF. No mérito, defende a incidência do Código Brasileiro de Aeronáutica,
e
que a preterição de embarque por overbooking é prática regulada, que a bagagem foi restituída no prazo administrativo de sete dias, inexistência de dano moral indenizável e, subsidiariamente, requer a redução do valor da indenização.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR – SUSPENSÃO DO PROCESSO

(TEMA 1.417/STF)

Inicialmente, cumpre apreciar o pedido de suspensão do feito com fundamento no Tema 1.417 da repercussão geral
do STF.

O referido tema trata da controvérsia

relativa à “
prevalência das normas do transporte aéreo sobre as consumeristas para disciplinar a responsabilidade civil por cancelamento, alteração ou atraso de voo por motivo de caso fortuito ou força maior, à luz do art. 178 da Constituição Federal
”.

Posteriormente,
em embargos
de declaração, foi esclarecido que “
a suspensão nacional decorrente do Tema 1.417 restringe-se às hipóteses de caso fortuito ou força maior previstas no art. 256, § 3o, do Código Brasileiro de Aeronáutica
”.

Dispõe o art. 256, § 3o, do CBA:

§ 3o Constitui caso fortuito ou força maior, para fins do inciso II do § 1o deste artigo, a ocorrência de 1 (um) ou mais dos seguintes eventos, desde que supervenientes, imprevisíveis e inevitáveis:

I -
restrições
ao pouso ou à decolagem decorrentes de condições meteorológicas adversas impostas por órgão do sistema de controle do espaço aéreo;

II -
restrições
ao pouso ou à decolagem decorrentes de indisponibilidade da infraestrutura aeroportuária;

III - restrições ao voo, ao pouso ou à decolagem decorrentes de determinações da autoridade de aviação civil ou de qualquer outra autoridade ou órgão da Administração Pública, que será responsabilizada;

IV -
decretação
de pandemia ou publicação de atos de Governo que dela decorram, com vistas a impedir ou a restringir o transporte aéreo ou as atividades aeroportuárias.

No caso, a própria apelante atribui o impedimento de embarque
à restrição operacional de peso da aeronave (overbooking/overload),
circunstâncias inerentes à operação do serviço e inseridas no risco da atividade empresarial, não se enquadrando nas hipóteses do art. 256, § 3o, do CBA.

“[...] O overbooking constitui fortuito interno inerente à atividade empresarial, caracterizando falha na prestação do serviço por descumprimento do compromisso contratual de transportar o passageiro na data, horário e condições pactuadas, sendo inadmissível a comercialização deliberada de assentos em número superior à capacidade da aeronave. [...] (N.U 1019223-56.2025.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Gabinete 1 - Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2026,
Publicado
no DJE 12/02/2026).”

Assim, ausente identidade material entre a controvérsia discutida nestes autos e a matéria submetida à suspensão nacional no Tema 1.417/STF, rejeito a preliminar de suspensão do processo.

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se
à responsabilidade civil da companhia aérea em razão de preterição de embarque, com atraso superior a 18 horas, extravio temporário de bagagem, ausência de comprovação de assistência material adequada, bem como à adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais.

A relação jurídica é de consumo
com incidência d
o Código de Defesa do Consumidor

de forma coordenada com as normas específicas do transporte aéreo.
Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade d
o
fornecedor é objetiva,
exigindo
a demonstração do defeito na prestação do serviço, do dano e do nexo causal.

“[...] A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor de forma coordenada com o Código Brasileiro de Aeronáutica e a Resolução no 400/2016 da ANAC, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. [...] (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10030581920258110007, Relator.: RICARDO GOMES DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 10/03/2026, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/03/2026).”

I
. Da preterição de embarque

por excesso de peso

No caso, a Declaração de Contingência
emitida pela própria companhia aérea
comprova a preterição de embarque da autora (ID 349141391)
,
fato
ocorrido
em 31/03/2025, às 14h30, e que a passageira somente foi reacomodada em novo voo em 01/04/2025, às 08h45, o que resultou em atraso superior a 18 horas.

A alegação de que a preterição de embarque seria regulada pela ANAC não afasta a responsabilidade civil da transportadora, pois a disciplina administrativa
aplicável ao transporte aéreo não neutraliza a falha operacional
,
tampouco exclui o dever de indenizar quando demonstrado que o consumidor suportou prejuízo decorrente da inadequada prestação do serviço.

Cumpre destacar que a autora era menor de idade e viajava desacompanhada, circunstância que
acentuava sua vulnerabilidade e impunha à companhia aérea dever reforçado de cuidado, informação e assistência durante todo o período de espera e reacomodação.

Contudo
, a
ré
não comprovou ter prestado assistência material adequada à passageira durante
todo o período em que permaneceu aguardando a reacomodação,
nem adotado providências suficientes para minimizar os transtornos sofridos pela passageira.
Cabia
à companhia aérea demonstrar o cumprimento integral dos deveres legais e regulamentares aplicáveis ao caso
,
ônus do qual não se desincumbiu.

Além disso, consta dos autos que a autora já se encontrava no interior da aeronave quando foi compelida a desembarcar em razão da preterição de embarque por excesso de peso
(overload)
. Tal circunstância foi expressamente alegada e não foi devidamente contestada pela companhia aérea.

A preterição de embarque
decorrente de restrição operacional de peso da aeronave

constitui fortuito interno inerente à atividade empresarial da transportadora aérea. Trata-se de risco próprio do empreendimento, decorrente da organização e execução do serviço de transporte, incapaz de afastar a responsabilidade civil da fornecedora.

“[...]
O overbooking constitui fortuito interno inerente à atividade empresarial, caracterizando falha na prestação do serviço por descumprimento do compromisso contratualde transportar o passageiro na data, horário e condições pactuadas, sendo inadmissível a comercialização deliberada de assentos em número superior à capacidade da aeronave. [...]
(N.U 1019223-56.2025.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Gabinete 1 - Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2026,
Publicado
no DJE 12/02/2026).”

Assim, ausente comprovação de causa excludente de responsabilidade, a conduta da companhia aérea caracteriza falha na prestação do serviço, pelo descumprimento do dever contratual de transportar a passageira nas condições pactuadas.

II
. Do extravio temporário da bagagem

Também restou comprovado o extravio temporário da bagagem da autora, conforme Relatório de Irregularidade de Propriedade (ID 349141387). Embora a passageira tenha sido impedida de prosseguir viagem, sua bagagem foi indevidamente encaminhada ao destino sem sua presença, sendo restituída apenas seis dias depois, circunstância que evidencia falha na prestação do serviço.

Nesse contexto,
a restituição posterior da não afasta o abalo suportado pela passageira.
O prazo previsto na regulamentação administrativa para localização e devolução de bagagem extraviada constitui parâmetro operacional, não sendo capaz, por si só, de excluir a responsabilidade civil da transportadora ou de descaracterizar o dano experimentado,

sobretudo porque a menor
ficou sem seus pertences pessoais, que foram encaminhados ao destino sem sua presença, agravando sua situação de vulnerabilidade durante a viagem.

“[...]
O extravio temporário de bagagem, ainda que sanado em curto prazo, configura falha na prestação do serviço e enseja dano moral in
re

ipsa
, pois priva o consumidor de seus pertences pessoais e compromete seu conforto, segurança e dignidade durante a viagem. O prazo de sete dias previsto na Resolução no 400/2016 da ANAC não afasta a responsabilidade civil nem descaracteriza o dano moral, tratando-se de mero parâmetro administrativo.
[...] (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10355086420248110002, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 19/11/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/11/2025).”

“[...] O extravio temporário de bagagem não se enquadra como mero aborrecimento do cotidiano, mas como falha na prestação do serviço que acarreta transtornos significativos ao consumidor, justificando a reparação por danos morais. [...] (N.U 1001467-54.2024.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2025,
Publicado
no DJE 25/02/2025).”

III
. Do dano moral

Quanto ao dano moral, as circunstâncias satisfazem a exigência do art. 251-A do CBA, uma vez que, a autora, menor de idade, viajava desacompanhada, já se encontrava embarcada quando foi retirada do interior da aeronave, somente foi reacomodada no dia seguinte, suportou atraso superior a 18 horas, teve sua bagagem encaminhada ao destino sem sua presença e recebeu seus pertences somente seis dias depois, sem que a companhia aérea comprovasse a prestação de assistência material adequada.

Portanto,
não se trata de indenização fundada em mera presunção abstrata, mas em prejuízo extrapatrimonial demonstrado pela sucessão de falhas suportadas pela passageira.

Tais circunstâncias ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano e configuram violação à segurança, tranquilidade e dignidade da passageira, especialmente diante de sua condição de menor de idade e da vulnerabilidade acentuada decorrente de estar viajando sozinha
.

“[...] O atraso de voo superior a doze horas, aliado à ausência de assistência material adequada, caracteriza falha na prestação do serviço e impõe o dever de indenizar. [...] (N.U 1005785-43.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2025,
Publicado
no DJE 24/11/2025).”

Desse modo, configurados a falha na prestação do serviço, o dano moral concretamente demonstrado e o nexo causal, impõe-se a manutenção da responsabilidade civil da companhia aérea.

No tocante ao
quantum
indenizatório, o valor fixado em R$ 8.000,00 mostra-se proporcional às peculiaridades do caso e compatível com a gravidade dos fatos, não havendo motivo para redução.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
TAM Linhas Aéreas S.A.,
mantendo inalterada a sentença.

Nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026